Tribunal: TJSP
Processo: 1501667-03.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora referente ao uso da chave falsa. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réu confesso. Qualificadora devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora referente ao uso da chave falsa. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réu confesso. Qualificadora devidamente comprovada. Dosimetria não comporta reparos. Fixação das basilares no mínimo. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso improvido.